Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PAGAMENTO DE FATURA COM ATRASO. MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais, em razão de manutenção indevida de suspensão de linha telefônica. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. De regra, a suspensão de serviços telefônicos que se dá em razão de atraso no pagamento da fatura não enseja a reparação por danos morais. Todavia, a manutenção da suspensão dos serviços por semanas, mesmo após a quitação do débito, ultrapassa a hipótese de exercício regular de direito e caracteriza o defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC), pelo que é devida a reparação por danos morais.
3 – Valor da indenização. Redução. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. No caso em exame, a condenação fixada em R$ 3.000,00 é exorbitante. Considerando o lapso temporal e o fato de que a suspensão dos serviços se deu por culpa exclusiva da autora, impõe-se a redução da indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso (Acórdão 1141697, 07069384420188070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS). Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J